Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727844-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA SALES DE MELO EMBARGADO: MARCUS VINICIUS GARCIA PARANHOS, VIVA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sandra Sales de Melo (ID no 38753897) contra despacho deste Relatoria que destacou a ausência de pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo e intimou os embargados para apresentar resposta. 2. Destaca, em suma, que há pedido de efeito suspensivo pendente de análise. 3. Cumpre decidir. 4. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 6. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 7. Apesar de sustentar que há pedido de efeito suspensivo no item 5 (conclusão) da petição do agravo de instrumento, verifica-se que está desprovido de qualquer fundamentação fático-jurídica, prejudicando a sua análise e afrontando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.016, III). 8. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo precisam ser demonstrados pela parte interessada, pois não cabe ao julgador interpretá-los em favor da recorrente, em observância ao princípio da imparcialidade e diante da vedação à apreciação de ofício. 9. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição e diante do disposto no art. 1.001 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. DISPOSITIVO 10. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.001 e art. 1.022). 11. Aguarde-se o prazo das contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 38564639). 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO